Tribunal: CARF
Processo: 13896.721556/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721556/2018-85
ACÓRDÃO
1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F RASIO TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. PER/DCOMP APRESENTADA COM FALSIDADE.
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada em razão de não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 150% tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. Vencidas as
conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira que davam provimento
em parte ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Assinado Digitalmente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
2
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de R$1.054.992,49 a título de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação pela comprovação da falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado nos anos-calendário de 2016 e 2017, e-fls. 02-13:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE [...]
O detalhamento dos débitos indevidamente compensados e da respectiva multa
podem ser consultados na planilha em anexo denominada “Demonstrativo de
Débitos”. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 15/01/2016 e 23/08/2017:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
13896.721557/2018-20. Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 14-23:
d) Diante de elementos que caracterizam, em tese, os crimes previstos no art. 299
do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal) e pelo inciso I do art. 1' da Lei n'
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
12a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-106.019, de 13.03.2019, e-fls. 93-98:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA ISOLADA. DCOMP. FRAUDE. OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.PROCEDÊNCIA.
A comprovação de falsidade na declaração, que resulta em não-homologação da
DCOMP, justifica a imposição da multa isolada de 150%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
Ao órgão de julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses, expressamente, previstas no PAF.
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
Salvo o ato praticado por autoridade incompetente, ou com cerceamento do
direito de defesa, deixa-se de declarar a nulidade quando não se verificar a
ocorrência de prejuízo ao contribuinte, ou erros e omissões não influírem na
solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à impugnação e
manter o crédito constituído, no valor de R$ 1.054.992,49, acrescido de juros.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.05.2019, fls. 139, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.04.2019, fls. 101-114, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA DECISÃO GUERREADA
II.1 – PRELIMINARMENTE
17. Por primeiro, cumpre observar que a r. decisão combatida, no que diz respeito
a alegação de sobrestamento do feito alicerçado sob o fundamento de
Repercussão Geral devidamente reconhecida no RE 736.090 STF, não fora
corretamente enfrentado.
18. Isto porque, o fundamento utilizado na r. decisão, para o indeferimento do
pleito fora equivocadamente observado.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
4
19. Ao contrário do que prevê a fundamentação utilizada pelo órgão julgador
(§6o, artigo 26-A do PAF – Decreto no. 70.235), o contribuinte recorrente
requereu o sobrestamento do feito, com base na repercussão geral reconhecida
no Recurso Extraordinário mencionado, ao abrigo do que prevê o artigo 1.035, §
5o, CPC. [...]
20. Ora, N. Julgadores, verifica-se que a decisão em tela não apreciou
corretamente o pedido de sobrestamento formulado pelo recorrente, o que deve
ser novamente objeto de apreciação por esta corte, de modo a corretamente
decidir pelo sobrestamento do feito, utilizando e enfrentando os argumentos
ventilados pelo contribuinte, nos termos supra indicados.
21. Por segundo, no teor da r. decisão inicial, verifica-se que o órgão julgador
reconhece as nulidades praticadas pela Receita Federal, do início ao fim, do
processo de fiscalização. [...]
22. Ora, N. Julgadores, não se mostra razoável e legal, a manutenção de um
lançamento tributário, cujo nascimento se deu fora da legalidade prevista.
23. Destaca-se que o argumento em tela fora objeto de confissão da própria
Receita Federal, o que não restam dúvidas de que o lançamento tributário se
mantém eivado de nulidades.
24. Não se pode autorizar que o ente público possa iniciar os procedimentos de
fiscalização em total dissonância ao que prevê a legislação permissiva.
25. No caso em tela, verifica-se que a confecção do TDPF (documento que
autoriza o início da ação fiscal) ocorreu em data posterior (dia 19/04/2018) aos
atos de fiscalização então praticados pela RFB (que iniciaram em 17/04/2018).
26. A decisão guerreada, por seu turno, apenas indica como “equívoco sanável”
praticado pela RFB, não se atentando ao que dispõe o próprio artigo 59 do PAF.
27. Autorizando tais condutas, incorre o contribuinte em tamanha disparidade de
armas, visto que, se mantém em procedimento fiscalizatório sem qualquer ato
formal que o autoriza, em completa dissonância ao que preveem os princípios do
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstas na Constituição
Federal.
28. Sendo assim, é de rigor a alteração da decisão de primeiro grau, com a
respectiva anulação de todos os atos praticados pelo Auditor-Fiscal, desde o
Termo de Início da Ação Fiscal, e atos posteriores, inclusive o lançamento do
crédito tributário, nos exatos termos aduzidos.
29. Por terceiro, restou incontroverso que no dia 20/04/2018 – antes mesmo de
realizar a citação do contribuinte, a RFB enviou termos de intimações fiscais aos
contribuintes indicados nas DCOMP ́s, de modo a prestarem eventuais
esclarecimentos.
30. Mais uma vez, comprovada a conduta abusiva da autoridade fiscalizadora, que
praticou arbitrariamente atos sem autorização legal.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
5
31. Não se mostra prudente o envio sobre informações sigilosas constantes em
declarações dos contribuintes a terceiros, sem que, este seja ao menos
cientificado dessas informações. Ou seja, antes mesmo que o principal
interessado (o próprio contribuinte) pudesse realizar os esclarecimentos que
pudessem ser necessários para o deslinde da fiscalização.
32. Tais afirmações não foram devidamente combatidas na decisão de primeiro
grau, que vagamente mencionou em sua fundamentação não haver praticado
nenhuma irregularidade, sem que, contudo, trouxesse na decisão a
fundamentação legal permissiva.
33. Na mesma toada, a decisão também confessa que não houvera a confecção de
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), indicando a desnecessidade para
tal confecção.
34. Neste cenário, um dos aspectos de maior relevância posto nestas limitações,
verifica-se a importância do sigilo fiscal do contribuinte, objetivando restrições em
suas divulgações à terceiros.
35. A nossa Carta Magna prevê em seu artigo 5o, inciso X, a inviolabilidade de tais
informações, uma vez que, a aplicação do referido mandamento se estende,
também, às pessoas jurídicas.
36. Ainda em relação à Constituição, merece atenção o § 1 o do art. 145, que
impõe à atuação da Administração Tributária o respeito aos direitos individuais do
contribuinte e aos termos da lei [...].
37. O sigilo fiscal, portanto, embora não haja previsão expressa literal na
Constituição Federal, fundamenta-se e surge como desdobramento dos direitos
constitucionais a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, impedindo a
administração pública de divulgar informações fiscais de contribuintes a terceiros.
38. O dever de cumprimento ao sigilo fiscal encontra-se amparo no artigo 198 da
Lei 5.172/1966 (CTN) [...].
39. Importante indicar, que o sigilo fiscal não dispõe de caráter absoluto, pois
existem exceções à regra, que pode ser objeto da referida divulgação das
informações.
40. As referidas exceções estão devidamente abrigadas pelo CTN, no decorrer dos
parágrafos do artigo 198 e 199. [...]
41. Ou seja, dentre as possibilidades elencadas, não se encontra, nenhuma
exceção que pudesse dar amparo ao presente caso.
42. Isto porque, conforme detalhadamente exposto no item II.2.3 da presente
impugnação, a autoridade competente enviou às instituições bancárias (dia
20/04/2018), informações para esclarecimentos sobre lançamentos do
contribuinte nas DCOMP ́s, antes mesmo que este pudesse esclarecer os fatos.
Melhor dizendo, antes mesmo de o contribuinte ser cientificado sobre o início da
fiscalização (foi cientificado no dia 26/04/2018).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
6
43. No decorrer do procedimento fiscalizatório, no momento em que o
contribuinte obteve a oportunidade de se manifestar acerca dos lançamentos
indicados na DCOMP, este, de pronto, informou sobre a realidade fática,
assumindo o ônus financeiro do referido tributo.
44. Ora, se o contribuinte estivesse sido cientificado, confessado à realidade fática
sobre a sua completa ignorância técnica sobre a impossibilidade jurídica dos
pedidos nas DCOMP ́s, não haveria nenhuma necessidade de expô-lo à terceiros,
divulgando suas informações a instituições financeiras, que este mantém
relacionamentos.
45. Agindo desta forma, além de todo o caráter ilegal acima discorrido, incorre
também o fisco em causador de prejuízos sem precedentes ao contribuinte,
levando terceiros a crerem que suas informações são falsas, não merecedoras de
verdade.
46. Repisa-se a todo momento, que o contribuinte, diante de sua total ignorância
técnica sobre o tema, acreditou que os créditos lançados nas referidas DCOMP ́s
seriam passíveis de compensação, e que a todo momento demonstrou e
comprovou tal condição em atendimento à fiscalização.
47. Neste contexto, bastaria a autoridade competente realizar a não homologação
das DCOMP ́s, juntamente com a aplicação da multa cabível, sem qualquer envio
de informações à terceiros, sob pena de causar ainda maiores prejuízos ao
contribuinte.
48. Porém, de maneira oposta ao que determina os diplomas legais em voga, a
autoridade – sem qualquer justificativa plausível – enviou às instituições
financeiras, informações do contribuinte, protegidas por sigilo fiscal (visto que se
tratava de retenções sobre aplicações financeiras), ocasionando prejuízos de
ordem material e moral presumida.
49. Nota-se que as instituições bancárias que receberam os termos de intimações,
não terão a possibilidade de acompanhar todo o ensejo processual, o que leva a
entender, à vista daquelas empresas, que o contribuinte em questão é um
sonegador de tributos, o que obsta/prejudica o relacionamento deste para com
àqueles, sendo que, não é esta a realidade.
50. Cumpre salientar que, conforme amplamente comprovado, o contribuinte
recebeu a ciência do início do procedimento de fiscalização em data posterior ao
envio dos Termos de Intimações às instituições financeiras, o que, por si só,
demonstra-se suficientemente capaz de comprovar a nulidade do ato, visto que,
conforme disposto no artigo 2o, § 5o, do Decreto no. 3.724/2001, as informações
de terceiros requisitadas pelo Auditor não se mostravam indispensáveis naquela
oportunidade (início da fiscalização).
51. No que diz respeito a ausência da data de prorrogação da TDPF, a decisão
também não apreciou os fatos de acordo com as características e detalhamentos
necessários.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
7
52. Isto porque, sobre o tema, o recorrente não alega a ciência ou não do
prosseguimento da ação fiscal, mas, a ausência da data em que o procedimento
fora prorrogado.
53. Ora, como é sabido, a lei confere prazo específico para o início, conclusão ou
continuidade dos procedimentos de fiscalizações, a serem apontados em
formulário de padrão próprio (TDPF).
54. Contudo, no caso em tela, o prosseguimento de fiscalização, embora indicados
no TDPF, não informam de maneira clara e objetiva, qual foi a data em que
ocorrera a prorrogação.
55. Ora, se mantendo ausente tal informação no referido documento, a
prorrogação em questão pode ter sido realizada no momento em que o TDPF
estivesse com validade expirada, colocando o contribuinte, sobremaneira, em um
ônus que não pode se desvencilhar.
56. Sendo assim, devidamente comprovado que os atos praticados encontram-se
eivados de nulidade, sendo estas, insanáveis, em especial, pelo alegado
cerceamento de defesa, não resta outra solução, se não a reforma de decisão,
com o reconhecimento da nulidade ventilada, a anulação de todos os atos
praticados pelo Auditor Fiscal, desde o início da fiscalização, bem como o
lançamento do crédito tributário (auto de infração), visto que, totalmente
vinculado por sua origem.
II.2 – DO MÉRITO
57. Após apreciado os pedidos preliminares, no mérito, a decisão em tela também
não merece prosperar.
58. Isto porque, o N. Julgador utilizou como baliza para a sua decisão o artigo 26-
A, do PAF, indicando incompetência para a declarar a inconstitucionalidade da
aplicação da multa de 150%, assim como para a sua redução pleiteada.
59. Não se pode admitir que o órgão julgador decline-se do enfrentamento de
determinada matéria, amplamente debatida nos tribunais superiores – inclusive
pelo STF, argumentado, para tanto, que o órgão administrativo não mantém
amparo para tal.
60. Sobre o tema, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal pacificou sua
jurisprudência sobre a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco às
multas, indicando como precedentes o RE no 657.372 da relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, e o AI no 769.089 da relatoria da Ministra Rosa Weber.
61. Cumpre novamente salientar que a Suprema Corte também já decidiu que o
princípio da vedação ao confisco pode ser ponderado com normas
infraconstitucionais, de maneira abstrata, no que conflitará caso as multas fiscais
fixadas sejam desarrazoadas. Sobre o tema, veja-se o trecho da ementa do
acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 551, da relatoria do
Ministro Ilmar Galvão: “a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
8
sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta,
atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado
dispositivo do texto constitucional federal.” [...].
63. Novamente mencionando a Suprema Corte, importante ressaltar o referido
posicionamento acerca da matéria – pois essa é quem detém a palavra final – nas
oportunidades em que fora provocada.
64. Em outra oportunidade, ADI no. 1.075, cuja relatoria conferiu ao Ministro
Celso de Mello, pelo qual se analisou a constitucionalidade da multa de 300%
incidente sobre o valor da operação de venda ou prestação de serviço quando o
contribuinte não houver emitido nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
incorrendo, portanto, em crime previsto na Lei no. 8.137/90, o STF entendeu pela
incidência do princípio da vedação ao confisco.
65. Para reforçar o alegado, a Suprema Corte também confirmou seu
posicionamento no julgamento do RE com repercussão geral no 582.461, da
relatoria do Ministro Gilmar Mendes. No teor do voto do relator vencedor,
reconheceu-se a inconstitucionalidade de multas acima de 100% [...].
67. Conclui-se então que o Supremo Tribunal Federal definiu que a multa de
ofício, aquela punitiva, mesmo no contexto de sonegação fiscal, não pode
ultrapassar o valor da própria obrigação principal, ou seja, no caso concreto, não
deve ser maior do que 100%.
Qualquer penalidade acima desse percentual configura, ainda que de maneira
abstrata, confisco de patrimônio ou renda do contribuinte.
68. Nota-se que, o contribuinte, além de manter uma obrigação de pagar (com a
devida atualização) todo o crédito não homologado das respectivas DCOMP ́s,
ainda - por conseguinte ao critério desarrazoado estabelecido, terá que realizar o
pagamento de uma multa superior ao próprio crédito, o que não pode se admitir.
69. Ademais, cumpre ressaltar que o contribuinte não se incorreu na hipótese
elencada no artigo 18 da Lei 10.833/03, uma vez que, como dito e confessado
durante o percurso de instrução administrativa, este acreditou que os créditos
oriundos dos lançamentos nas DCOMP ́s seriam passíveis de compensação, e
assim informou junto as declarações de compensação.
70. Deste modo, devidamente comprovado que a penalidade imposta se refere a
montante fora dos padrões já fixados pela jurisprudência pátria, bem como
comprovado que o contribuinte não terá capacidade de contribuir para o
pagamento desta penalidade, requer seja reformada a decisão de primeiro grau,
revisando o percentual de multa aplicado, limitando a 30% sobre o crédito não
homologado, de modo que, o contribuinte possa continuar com as suas atividades
empresariais e também honrar com o pagamento de todos os tributos.
71. Caso entenda de maneira diversa sobre o percentual indicado para limitação
da penalidade imposta, que este seja estabelecido em percentual máximo de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
9
100% do valor do crédito, por ser medida de equilíbrio e equidade à obrigação,
que, conforme toda fundamentação supra, não poderá ser superior à obrigação
principal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
72. Diante de todo o exposto, requer-se:
a) O conhecimento e, ao final, seja o presente Recurso recebido, conhecido e
provido, acolhendo as teses preliminares ventiladas, de modo a anular a r. decisão
de primeiro grau e, consequentemente o lançamento tributário;
b) Ainda em sede preliminar, caso não entenda pelo acolhimento do pedido
antecedente, requer a anulação da r. decisão, no sentido de declarar o
sobrestamento do presente lançamento tributário, sem que haja quaisquer
medidas para cobrança por parte do Estado, até que se produza os efeitos do
julgamento da matéria pelo STF (RE n° 736.090);
c) No caso de não acolhimento das pretensões preliminares, no mérito, requer-se
o total acolhimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão e julgar
improcedente o presente lançamento tributário;
d) Alternativamente, caso entenda pela manutenção da presente decisão, requer
seja esta reformada, de modo a readequar o lançamento tributário aos limites
fixados pela jurisprudência pátria para os lançamentos de multa isolada,
estabelecendo o percentual de 30% sobre o crédito não homologado, ou,
limitando-se ao patamar máximo de 100% sobre o crédito não homologado;
e) Na hipótese de acolhimento do pedido anterior, requer seja aplicada de
maneira conjunta, as benesses da redução da multa, prevista no artigo 6o, inciso
II, da Lei no 8.218/91, uma vez que, a base de cálculo correta para a aplicação da
referida redução fora fixada somente nesta ocasião;
f) Subsidiariamente, nos termos do artigo 172, CTN, requer-se a remissão total ou
parcial do lançamento tributário objeto da presente;
73. Requer-se o recebimento da presente, protocolada tempestivamente,
juntamente com os documentos anexos, que compuseram o procedimento
fiscalizatório;
74. Requer-se ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos em
direito.
Em 01.02.2024, a Recorrente apresenta petição, e-fls. 143-148.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
10
Em análise aos autos, verifica-se que o último andamento do processo ocorreu em
31/07/2019, quando houve despacho de encaminhamento de recurso voluntário
interposto pelo contribuinte. Ou seja, o último andamento processual ocorreu há
04 anos e 06 meses, contrariando, assim, o princípio da razoável duração do
processo.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII assegura a razoável
duração do processo tanto no âmbito administrativo como no judicial. [...]
Não é crível que o fisco tenha o poder de julgar seus próprios créditos sem ter a
obrigação de observar prazos razoáveis para a conclusão do processo, sob pena
de sujeitar o contribuinte ao seu arbítrio e ferir a própria constituição federal.
Também, o artigo 24 da Lei 11.457/2007, que rege o procedimento administrativo
fiscal, prevê que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário do princípio
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública,
devendo ser aplicada em todo e qualquer caso, independentemente de sua
complexidade.
Neste mesmo sentido, a Lei 9.873/99, que regula o prazo de prescrição para o
exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, estabelece no §1o
de seu art. 1o [...]
Nobres julgadores, importa destacar que para a configuração da prescrição
intercorrente, tida como a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo,
há necessidade do concurso dos seguintes requisitos:
i) início do procedimento administrativo pela citação válida ii) paralisação do feito
por mais de três anos, iii) inocorrência de ato inequívoco que importe apuração
do fato, e iv) ausência de julgamento ou despacho.
No presente caso é nítido que todos os requisitos para a comprovação da inércia
ininterrupta ocorreram, considerando que o último andamento do processo
ocorreu em 19/02/2020. [...]
Além disso, o Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente aos
processos administrativos fiscais1 também prevê sobre a razoável duração do
processo em seus artigos 4o e 6o [...].
Sendo assim, indubitável a ocorrência de prescrição intercorrente no presente
processo administrativo, cujos autos deverão ser arquivados sem prejuízo da
apuração de responsabilidade funcional.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
11
No que concerne ao pedido conclui que:
Pelo exposto, requer seja declarada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo, determinando-se o arquivamento dos autos, conforme
art. 1o, §1o da Lei 9.783/99 c/c art. 24, da Lei 11.457/2007 c/c art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
12
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
Com a instauração da fase litigiosa, com a ciência válida da Recorrente do
lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e
à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
Sobre o sigilo de informações, o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, normatiza o exame pelas autoridades fiscais dos dados referentes “a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente” e que os resultados destes exames “serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária”. Esta matéria é tratada no Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016, que fixou as
seguintes teses:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 6. Fixação de tese
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
13
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art.
6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
O art. 6o da Lei Complementar 105, 10 de janeiro de 2001, determina que o
resultado dos exames, as informações e os documentos de instituições financeiras são
conservados em sigilo. Ademais, “é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades” (art.
198 do Código Tributário Nacional). Mediante intimação escrita as entidades são obrigadas a
prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto informações quanto a fatos sobre os quais o
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão (art. 197 do Código Tributário Nacional).
O art. 5o e o art. 6o da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 1996, estabelecem as
atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil entre as quais:
(a) “constituir, mediante lançamento, o crédito tributário”; e (b) “examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes”.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 14-23, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Prosseguindo-se na auditoria do crédito pleiteado, em 15/03/2018 foi lavrado
Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), intimando o contribuinte a apresentar, no
prazo de 20 dias, os seguintes documentos/esclarecimentos:
“1. Apresentar todos os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras que foram informados nas tabelas acima.
2. Apresentar cópia de todas as notas fiscais de serviços emitidas contra as fontes
pagadoras informadas nas Dcomps acima mencionadas.
3. Apresentar a comprovação do efetivo recebimento dos valores pagos pelas
fontes pagadoras que constam nas DCOMPs.
4. Discriminar os serviços prestados, as datas e os valores envolvidos em cada
operação.
5. Apresentar os contratos de prestação de serviços celebrados entre o
contribuinte e as fontes pagadoras.” O TIAF foi encaminhado ao contribuinte por
via postal, com aviso de recebimento (AR). Conforme fl. 08, a ciência do Termo de
Início de Ação Fiscal em 26/04/2018, conforme AR anexado ao dossiê. Como o
contribuinte não formalizou qualquer ato no sentido de atender à intimação
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
14
fiscal, foi lavrado, em 05/06/2018, Auto de Infração (AI) de multa por não
atendimento a intimação (processo n.o 13896.721318/2018-70).
Além disso, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal na mesma data. O AI e o
Termo de Reintimação foram encaminhados por via postal, com aviso de
recebimento (AR). O Termo de Reintimação Fiscal foi recebido pelo contribuinte
em 07/06/2018, conforme aviso de recebimento (AR) anexado ao dossiê (fl. 15). O
prazo para atendimento da reintimação foi de 10 (dez) dias a partir do seu
recebimento.
Em 14/06/2018 o contribuinte protocolou na DRF/Barueri a sua resposta ao
termo de reintimação. Transcrevemos abaixo a resposta do contribuinte:
“O contribuinte acreditou ter adquirido crédito de terceiros, passível de
compensação, sempre amparado por assessoria fiscal tributária, levou ao
conhecimento da autoridade administrativa, sua presunção para posterior análise,
declarados por meio do programa PERDCOMP, conforme disciplina o art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Esclarece que não houve prestação de serviço entre as partes. Desta forma não há
falar em contrato de prestação de serviços ou notas fiscais.
Ressalte-se que a DCOMP, ainda que transmitida eletronicamente, refere-se a
requerimento dirigido à Administração Pública onde se pretende ver um crédito
apurado compensado com um débito junto ao Fisco.
Caso a administração pública, neste ato representada pela Receita Federal do
Brasil, venha discordar da existência do crédito apontado, deve esta, sim,
indeferir, sem, contudo, aplicar qualquer tipo de sansão a um ato praticado de
acordo com os ditames legais e de boa-fé.”
Adicionalmente, em procedimento de circularização, encaminhamos Termo de
Intimação Fiscal para as fontes pagadoras informadas pelo contribuinte nas
DCOMP's objeto dessa auditoria. [...]
A Recorrente foi reiteradamente intimada a atender as diversas intimações com
informações claras e objetivas e não as atendeu adequadamente. Por esta razão, em
procedimento de circularização, de forma regular, foram encaminhados Termos de Intimação
Fiscal para as fontes pagadoras informadas pela Recorrente nos Per/DComp objeto dessa
auditoria.
No presente caso, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constituiu
corretamente o crédito tributário pelo lançamento de ofício dado que “compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”, pelo “procedimento
administrativo tendente a verificar”: (a) a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente; (b) determinar a matéria tributável; (c) calcular o montante do tributo devido; (d)
identificar o sujeito passivo ; e (e) aplicar a penalidade cabível. Esta “atividade administrativa de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
15
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
No que se refere à irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal, o enunciado
vinculante da Súmula CARF no 171, nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, estabelece que a
“irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento” (Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
16
Sobre a prescrição intercorrente, o enunciado vinculante da Súmula CARF no 11, nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, estabelece que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal” (Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).
Consta no Acórdão da 12a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-106.019, de 13.03.2019, fls.
93-98, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
A Impugnante defendeu que o lançamento é nulo desde a sua origem, pois o TIAF
foi emitido com data anterior ao TDPF, contrariando as regras de formalização do
procedimento fiscal contido na Portaria RFB no 6.478/17. E que não foi dada
ciência da prorrogação do procedimento ao contribuinte.
É fato que no TIAF consta a data de emissão em 17/04/2018 e no TDPF a data de
19/04/2018.
O TIAF foi recebido pela Impugnante em 26/04/2018.
Verdadeiramente os termos são formalidades que garantem maior segurança
jurídica a ambas as partes, no entanto, eventuais erros materiais ou
irregularidades devem ser analisados com cautela, não implicando
necessariamente a nulidade do ato, se dele não decorreu prejuízo ao
contribuinte, como se verifica neste caso.
Note-se que, embora se verifique certo desajuste nas datas dos documentos, pois,
em regra, o TDPF é emitido antes dos demais termos, o Auditor pode ter se
equivocado com a data ao confeccionar o TIAF.
Certo, é que na data da ciência pelo contribuinte, em 26/04/2018, havia o TDPF
distribuindo o procedimento em face da Impugnante, ou seja, não se verificou
qualquer prejuízo ao mesmo, a justificar a declaração de nulidade.
É o que diz o artigo 60 do PAF: Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Em relação à alegada falta de ciência do termo de prorrogação, a própria
Impugnante relata que o termo final era 18/06/2018, mas que foi reintimada para
prestar informações, em 05/06/2018, e tomou ciência, em 07/06/2018, revelando
que esteve ciente do prosseguimento da ação fiscal, antes de expirar o prazo
inicial, em 18/06/2018.
Ademais, eventual descontinuidade do procedimento, o que não ocorreu, neste
caso, em que houve apenas a aplicação de multa isolada, não influencia na
solução do litígio, pois não está em discussão a recuperação da espontaneidade.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
17
Novamente, não se verificou qualquer falha ou prejuízo à Impugnante que
justifique a declaração de nulidade.
A Impugnante alega a nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em razão
da intimação das fontes pagadoras para prestarem esclarecimentos acerca das
retenções informadas nas DCOMP, sem participação do contribuinte e com
quebra do sigilo fiscal. Ainda, que a autoridade tributária não observou os
requisitos legais para a requisição de informações financeiras, tornando nulo
todos os atos praticados.
Ainda que o procedimento fiscal tenha natureza inquisitorial, a autoridade
tributária intimou, e precisou reintimar, a Impugnante para prestar
esclarecimentos que, aliás, não apresentou quaisquer documentos relacionados
às retenções na fonte informadas nas DCOMP.
Não houve quebra de sigilo fiscal, nem cerceamento do direito de defesa ao
intimar as fontes pagadoras para confirmarem as retenções que elas já haviam
declarado nas DIRF, a fim de serem confrontadas com as declaradas pela
Impugnante nas DCOMP.
Também não houve requisição de movimentação financeira (RMF), regulada pelo
Decreto no 3.724/01, de modo que não havia necessidade de intimar a
Impugnante, nem de autorização do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Barueri, sendo competente a própria autoridade tributária lançadora, não
havendo, pois, que se falar em nulidade.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-106.019, de 13.03.2019,
fls. 93-98, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
19
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A Lei no 9.430, de 17 de dezembro de 1997, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, cabe
a imposição de multa de ofício isolada em razão de não-homologação de compensação quando se
comprove falsidade na Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 150%
percentual este previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
20
De acordo com o art. 44 da Lei no 9.430, de 17 de dezembro de 1997, a condição de
procedibilidade da aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 100% é o
lançamento de ofício de apuração de totalidade ou a diferença de tributo pela falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e que pode ser elevado a 150% nos casos em
que se verifica a reincidência do sujeito passivo. Esta matéria é tratada no Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 736090, Tema no 863, com trânsito em julgado em 05.02.2025 que
fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifica-se que a aplicação da multa
de ofício isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tem como
pressupostos de fato e direito diversos da aplicação da multa de ofício proporcional determinada
no inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 17 de dezembro de 1997. Por esta razão não
cabe a aplicação do instituto da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inciso II do art.
106 do Código Tributário Nacional em relação à multa de ofício isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Cabe mencionar decisões sobre o tema (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Acórdão do CARF no 1202-001.654, de 25.07.2025:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada, correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo e a ocorrência de diversas fraudes com intento
sonegatório.
Acórdão do CARF no 3302-014.863, de 28.11.2024:
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se comprova
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Acórdão do CARF no 1302-007.112, de 16.05.2024:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
21
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR FALSIDADE.
CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes: a)
não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar
da compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp.
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-13, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se das Declarações de Compensação eletrônicas (DCOMPs) nos
26501.01250.150116.1.3.02-4248,
11672.61863.210916.1.3.02-8909,
41038.23730.200716.1.3.02-0057,
11657.70885.201016.1.3.02-0019,
16393.52763.071116.1.3.03-7447,
39282.77191.210217.1.3.02-1944,
38767.77606.100317.1.3.03-2784,
02946.02814.110517.1.3.02-0254
e
02044.69147.230817.1.3.02-4200.
Os créditos pleiteados foram analisados nos processos nos 13896.720972/2018-
66, 13896.720971/2018-11, 13896.720970/2018-77, 13896.720968/2018-06,
13896.720973/2018-19,
13896.720974/2018-55,
13896.720975/2018-08
e
13896.720969/2018-42. Tal análise resultou na não homologação de todas as
DCOMPs acima mencionadas, conforme cópia do Termo de Verificação Fiscal e
dos Despachos Decisórios juntados ao presente processo.
Foi constatada falsidade nas declarações de compensação conforme trecho do
Termo de Verificação Fiscal transcrito a seguir:
“a) Nenhuma retenção informada nas DCOMPs auditadas foi confirmada através
das DIRFs, das informações das fontes pagadoras, das ECFs, ou pelo próprio
contribuinte mediante documentação idônea. Neste caso, não restam dúvidas:
trata-se de grave fraude cometida pelo contribuinte fiscalizado, que informou
retenções falsas para forjar os créditos de saldos negativos aproveitados nas
compensações.” Conforme legislação transcrita abaixo, em função da não
homologação das compensações, motivada pela inserção de informações falsas
nas Declarações de Compensação, será lançada a multa isolada de 150%,
conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007.
Está Registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 14-23, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
22
Todas as DCOMP's supra referidas indicam que o crédito, de “Saldo Negativo de
IRPJ” e “Saldo Negativo de CSLL”, é integralmente composto por retenções da
fonte. Transcrevemos abaixo as fichas “IRPJ Retido na Fonte” e “CSLL Retida na
Fonte”, informadas pelo contribuinte nas DCOMP's com demonstrativo de crédito
[...]
Os trabalhos de fiscalização concentraram-se na auditoria da legitimidade das
retenções na fonte utilizadas para composição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
pleiteados pelo contribuinte. [...]
Inicialmente, verificou-se, nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF), entregues pelas fontes pagadoras à RFB, conforme fls. 75 a 86, que
não ocorreram as retenções na fonte alegadas pelo contribuinte.
Em consulta à Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) do período de apuração do
crédito, constatou-se que, no levantamento trimestral dos tributos, não foi
apurado saldo negativo.
Adicionalmente, verificou-se que no Registro Y570 (Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte) das ECFs dos anos-calendário de 2015 e 2016, não
constam as retenções na fonte pleiteadas pela empresa fiscalizada (fls. 92 a 93).
[...]
Adicionalmente, em procedimento de circularização, encaminhamos Termo de
Intimação Fiscal para as fontes pagadoras informadas pelo contribuinte nas
DCOMP's objeto dessa auditoria. O conteúdo completo das respostas e
documentação apresentada foram copiados para o dossiê dessa fiscalização
(10010.027475/0418-69). Transcrevemos a seguir os principais trechos das
respostas recebidas, juntamente as tabelas elaboradas por essa fiscalização,
comparando as informações das DCOMP's, das DIRF's, e das fontes pagadoras. [...]
Diante do exposto, conclui-se que todas as retenções informadas nas DCOMP's
estão incorretas e em valores extremamente superiores às retenções
efetivamente ocorridas. [...]
3. CONCLUSÕES
a) Nenhuma retenção informada nas DCOMPs auditadas foi confirmada através
das DIRFs, das informações das fontes pagadoras, das ECFs, ou pelo próprio
contribuinte mediante documentação idônea. Neste caso, não restam dúvidas:
trata-se de grave fraude cometida pelo contribuinte fiscalizado, que informou
retenções falsas para forjar os créditos de saldos negativos aproveitados nas
compensações.
b) Ante a total inexistência de crédito, as declarações de compensação n.'
26501.01250.150116.1.3.02-4248,
11672.61863.210916.1.3.02-8909,
41038.23730.200716.1.3.02-0057,
11657.70885.201016.1.3.02-0019,
16393.52763.071116.1.3.03-7447,
39282.77191.210217.1.3.02-1944,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
23
38767.77606.100317.1.3.03-2784 e 02946.02814.110517.1.3.02-0254 devem ser
não homologadas.
c) Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informações falsas nas declarações de Compensação, será lançada a multa isolada
de 150%, conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei n' 11.488, de 15 de junho
de 2007.
d) Diante de elementos que caracterizam, em tese, os crimes previstos no art. 299
do Decreto-Lei n' 2.848, de 1940 (Código Penal) e pelo inciso I do art. 1' da Lei n'
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
Tem-se que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL utilizados nos Per/Dcomp são
integralmente compostos por retenções da fonte. Restou comprovado nos autos que não houve
retenções de tributos conforme informado nos Per/DComp objeto de auditoria fiscal,
circunstâncias estas evidenciadas pela análise de DIRF, de informações de fontes pagadoras e da
Recorrente e da Escrituração Contábil Fiscal. Por esta razão a não-homologação da compensação
decorrente da comprovação da falsidade de Per/DComp apresentada pela Recorrente atrai a
aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 150% que tem como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado prevista especificamente no art. 18 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Consta no Acórdão da 12a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-106.019, de 13.03.2019, fls.
93-98, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO.
A Impugnante arguiu a necessidade de sobrestamento do processo, haja vista a
inconstitucionalidade da multa isolada de 150%, que se encontra em julgamento
no STF com reconhecimento da repercussão geral no RE no 736.190.
No que tange ao sobrestamento do processo, em razão da repercussão geral, não
há previsão legal, neste sentido, no PAF.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
24
O PAF dispõe, em seu artigo 26-A, que aos órgãos de julgamento é vedado afastar
a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, o que vale para este
caso, em que a multa isolada foi imposta com fulcro em norma legal vigente e a
que estão vinculadas as autoridades lançadoras e julgadoras, não se verificando a
ocorrência das exceções previstas em seu parágrafo 6o:
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) [...]
DO MÉRITO.
Aduz a Impugnante que a multa isolada de 150% é inconstitucional, não pode
ultrapassar 100% do valor do crédito, ou se torna confiscatória, ademais, o
contribuinte não incorreu na hipótese do artigo 18 da Lei 10.833/03. Requer a
limitação da multa a 30% ou, no máximo, 100% do valor do crédito.
Consoante já se expôs alhures, o PAF dispõe, em seu artigo 26-A, que aos órgãos
de julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, o que vale para este caso, em que a multa isolada foi
imposta com fulcro em norma legal vigente e a que estão vinculadas as
autoridades lançadoras e julgadoras.
Em relação à redução da multa para 100% ou 30%, em razão da atividade
vinculada e total ausência de permissivo legal, a autoridade julgadora não tem
competência para reduzir a exação, sendo certo que a multa isolada foi
corretamente aplicada com fundamento no artigo 18, caput e § 2o da Lei
10.833/03.
A Impugnante alegou que não incorreu em falsidade, mas restou fartamente
evidenciado que informou retenções na fonte inexistentes, com fito de criar falso
saldo negativo de IR e CSLL e compensar com seus débitos relacionados às fls.
12/13, sendo certo que a alegação de que pensou ter adquirido créditos legítimos
de terceiros não afasta a fraude perpetrada, nem pode ser oposta à Fazenda.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
25
Quanto ao pedido de remissão da multa isolada, esta modalidade de extinção do
crédito depende da edição de lei que, expressamente, autorize a autoridade
tributária a realizar a concessão. Além disso, não compete aos órgãos de
julgamento a análise de tal pleito.
Diante do acima exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO à impugnação e manter
o crédito constituído, no valor de R$ 1.054.992,49, acrescido de juros.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-106.019, de 13.03.2019,
fls. 93-98, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
26
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
Não obstante o bem fundamentado voto da relatora, peço vênia para divergir no
tocante à retroatividade da legislação que trata da multa qualificada.
Depreende-se, a partir do relato fiscal, que houve a aplicação da multa no
percentual de 150%, com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003. E, conforme
texto legal transcrito anteriormente, a fim de estabelecer o quantum da multa, tal dispositivo
menciona a aplicação em dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Contudo, em reação legislativa à cediça jurisprudência dos Tribunais Superiores
acerca das multas confiscatórias, foi editada a Lei 14.689, de 2023, que limitou a 100% a
majoração da multa de 75% aplicada no inciso I do art. 44 da Lei 9430/96, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
27
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
(...).
Convém esclarecer que, embora o art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003, trate
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e o artigo 44 da Lei 9.430/96 trate de multa de
ofício e multa de ofício qualificada, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o fato é que a
legislação regente da multa isolada optou por vincular o seu percentual à previsão contida no
dispositivo atinente à multa de ofício e isso ocorreu antes da alteração que incluiu o inciso VI ao
parágrafo §1o do art. 44, quando então sobreveio a limitação da multa à 100%.
Existe lógica para a remissão feita pela lei 10.833/2003 à Lei 9.430/96, mormente
considerando a proporcionalidade na aplicação do quantum descrito para a situação de falsidade e
para as hipóteses de sonegação, fraude e conluio, que era de 150%, de forma equânime, pois
inexiste razão para se aplicar o percentual de 150% para falsidade de forma distinta da duplicação
para os casos concretos de sonegação, fraude e concluo, que, em determinadas situações fáticas,
demandam ações ilícitas mais graves que a mera falsidade.
Ademais, o STF consolidou o entendimento de que a imposição de uma multa
punitiva limitada a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco. Assim,
os Ministros consideraram que os percentuais fixados pela legislação federal podem ser usados
como teto pelos demais entes federativos, que, no exercício de sua autonomia, podem
estabelecer percentuais diferentes, desde que mais favoráveis ao contribuinte.
Nesse contexto, o STF afirmou que, em respeito aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco, os
percentuais máximos das multas qualificadas previstos na legislação federal atual, introduzidos
pela Lei no 14.689/2023, foram adotados como parâmetro de repercussão geral. Esse
entendimento prevalece até a edição da lei complementar de caráter nacional (art. 146, III, CF/88),
que deverá ser observada por todos os entes da Federação.
Nesse sentido, tem-se o tema 863 do STF:
As multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio
devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.164 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721556/2018-85
28
chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Esse é o panorama que deve
prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a
matéria (art. 146, III, CF/88), apta a regulamentar o tema em todo o País. Tese
fixada: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100%
(cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta
por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44,
§ 1o-A, da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023, observando-se,
ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo. STF. Plenário. RE 736.090/SC, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 03/10/2024 (Repercussão geral – Tema 863) (Info
1153).
Diante desse cenário, a limitação a 100% pela legislação superveniente tem por
base a questão do não confisco aplicada em jurisprudência consolidada.
Não há, assim, como interpretar o inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 desvinculado da
íntegra do dispositivo, o que geraria uma anomalia, principalmente porque o resultado de tal
interpretação jurídica é que a multa qualificada a 150% deveria ser reduzida a 100%, diante da lei
e da jurisprudência acerca do seu caráter confiscatório, mas a multa isolada agravada pela
falsidade se sustentaria no mesmo patamar de 150%.
A interpretação ora aplicada converge com o intuito colaborativo da administração
pública de não abarrotar o judiciário de demandas com alta probabilidade de reforma, o que
ocasiona ônus também para a própria administração.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a
multa qualificada, para o patamar de 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em
vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da
Lei no 9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 176
DF CARF MF
Original